Tribunal: TJSP
Processo: 0164681-12.2008.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
Órgão julgador: Antonio Carlos Malheiros
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
REANÁLISE – Recurso suspenso, até o julgamento do mérito dos embargos de declaração opostos no RE 870.947/SE – Julgamento do mérito que sobreveio, rejeitando os embargos de declaração opostos - Aplicação da Lei 11.960/09, no que tange aos juros moratórios, a partir da sua vigência, e para os períodos anteriores, aplicação de 0,5% ao mês, nos termos da Lei 9494/97, e atualização monetária pelo

Ementa:
REANÁLISE – Recurso suspenso, até o julgamento do mérito dos embargos de declaração opostos no RE 870.947/SE – Julgamento do mérito que sobreveio, rejeitando os embargos de declaração opostos - Aplicação da Lei 11.960/09, no que tange aos juros moratórios, a partir da sua vigência, e para os períodos anteriores, aplicação de 0,5% ao mês, nos termos da Lei 9494/97, e atualização monetária pelo IPCA-E – Embargos de declaração parcialmente acolhidos para esse fim.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001016825
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 0164681-12.2008.8.26.0000/50000, da Comarca de Presidente Prudente,
em que é embargante FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, é embargado
GENIVAL DE FARIAS.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram parcialmente os
embargos de declaração. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANTONIO CARLOS MALHEIROS (Presidente), JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE
ALMEIDA E MARREY UINT.
São Paulo, 31 de agosto de 2020.
ANTONIO CARLOS MALHEIROS
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0164681-12.2008.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração Cível no 0164681-12.2008.8.26.0000/50000
Embargante: Fazenda do Estado de São Paulo
Embargado: Genival de Farias
Comarca: Presidente Prudente
Voto no 40.033
REANÁLISE – Recurso suspenso, até o julgamento do
mérito dos embargos de declaração opostos no RE
870.947/SE – Julgamento do mérito que sobreveio,
rejeitando os embargos de declaração opostos - Aplicação
da Lei 11.960/09, no que tange aos juros moratórios, a
partir da sua vigência, e para os períodos anteriores,
aplicação de 0,5% ao mês, nos termos da Lei 9494/97, e
atualização monetária pelo IPCA-E – Embargos de
declaração parcialmente acolhidos para esse fim.
Tratou-se de embargos de declaração
(fls.146/148), opostos em face de V. Acórdão de
fls. 139/143, que negou provimento aos recursos
oficial e da Fazenda do Estado, interpostos em
face de sentença de procedência da ação proposta
por servidor público estadual, admitido pela lei
500/74, buscando o recebimento da sexta-parte.
Alegou a então embargante, que houve omissão no
julgado, no que tange á aplicação da Lei
11.960/09.
Os
presentes
embargos
foram
parcialmente acolhidos apenas para aplicar os
juros de mora em 0,5% por cento ao mês,
afastando a incidência da lei 11.960/09. Opostos
novos embargos de declaração, a fls. 161/162,
buscando o prequestionamento do art. 37, inciso

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0164681-12.2008.8.26.0000/50000 -Voto no
3
XIV, da Constituição Federal, a fim de propiciar
a
admissibilidade
da
interposição
recursos
juntos aos Tribunais Superiores, rejeitados a
fls. 166/169.
Interpostos recursos extraordinário
(fls. 172/182), e especial, a fls. 184/187, com
contrarrazoados a fls.190/232 e 234/237.
O Presidente da Seção de Direito
Público, desembargador Samuel Júnior, determinou
que ambos recursos devem ficar sobrestados até o
pronunciamento final da Corte Superior (fls.
239).
Houve
a
devolução
dos
presentes
autos para readequação do julgado, diante do
julgamento de mérito do REsp 1.495.146/MG, Tema
905, STJ, DJE 02/03/2018 (fls. 257/260).
No
entanto,
os
presentes
autos,
foram suspensos, até que sobreviesse decisão nos
embargos de declaração opostos no Recurso Extraordinário no 870.947/SE, do S.T.F.,
relativo ao Tema 810, de repercussão geral (fls.
262).
Sobrevindo o julgamento dos quatro
embargos de declaração opostos no RE 870.947/SE,
com resultado de rejeição, retornaram estes
autos, para a realização da readequação do
julgado (fls.264).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0164681-12.2008.8.26.0000/50000 -Voto no
4
É o relatório.
Haverá reforma parcial do julgado,
relativo aos primeiros embargos de declaração
opostos pela Fazenda do Estado, para a aplicação
da Lei 11.960/09, no que tange aos juros
moratórios, tendo em vista o julgamento, pelo
Colendo Supremo Tribunal Federal, do recurso
extraordinário 870.947/SE, de relatoria do
ministro Luiz Fux, ocorrido em 20 de setembro
de
2017,
que
apreciou
o
Tema
810,
de
repercussão geral, mantido a decisão antes
proferida, diante da rejeição dos quatro
embargos de declaração opostos contra aquela
decisão, sem qualquer modulação dos efeitos,
cujo julgamento se deu 03 de outubro de 2019.
Os juros moratórios, que só incidem uma única
vez até o efetivo pagamento, o entendimento
esposado é no sentido de que o Estado e o
particular, credor público e credor privado,
devem estar sujeitos ao mesmo regime de
tratamento
no
contexto
de
uma
relação
jurídica de igual natureza:
“O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a
redação dada pela Lei no 11.960/09, na
parte
em
que
disciplina
os
juros
moratórios aplicáveis a condenações da
Fazenda Pública, é inconstitucional ao
incidir
sobre
débitos
oriundos
de
relação jurídico-tributária, aos quais
devem ser aplicados os mesmos juros de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0164681-12.2008.8.26.0000/50000 -Voto no
5
mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em
respeito ao princípio constitucional da
isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto
às
condenações
oriundas
de
relação
jurídica não-tributária, a fixação dos
juros moratórios segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança é
constitucional,
permanecendo
hígido,
nesta extensão, o disposto no art. 1o-F
da Lei no 9.494/97 com a redação dada
pela
Lei
no
11.960/09”
(realce
acrescido).
Importante asseverar, ainda sobre
os juros moratórios, a aplicabilidade da
súmula
vinculante
no
17
do STF, que estabelece: “Durante o período previsto no
parágrafo 1o do
artigo 100
da
Constituição, não incidem juros de mora
sobre os precatórios que nele sejam
pagos”.
Quanto à correção monetária, o
entendimento
explicitado
pelo
Supremo
Tribunal Federal é o de que a remuneração da
caderneta
de
poupança
não
consubstancia
índice constitucionalmente válido de correção
monetária das condenações impostas à Fazenda
Pública, uma vez que desvinculada da variação
de preços na economia, incapaz, portanto, de
recompor corretamente o poder aquisitivo da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0164681-12.2008.8.26.0000/50000 -Voto no
6
moeda em virtude do fenômeno inflacionário:
“O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a
redação dada pela Lei no 11.960/09, na
parte em que disciplina a atualização
monetária das condenações impostas à
Fazenda Pública segundo a remuneração
oficial da caderneta de poupança, revela-
se inconstitucional ao impor restrição
desproporcional
ao
direito
de
propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma
vez que não se qualifica como medida
adequada a capturar a variação de preços
da economia, sendo inidônea a promover
os fins a que se destina.”
Desta forma, ante o posicionamento
adotado pelo STF, mantido após o julgamento
dos embargos de declaração, o valor devido
nestes
autos
deve
ser
atualizado
monetariamente segundo o IPCA-E, desde a data
fixada na sentença; e, por se tratar de
débito
oriundo
de
relação
jurídica
não-
tributária, os juros moratórios devem ser
fixados segundo o índice de remuneração da
caderneta de poupança, conforme disposto no
art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação
dada pela Lei no 11.960/09.
Importante consignar que, segundo a
mesma decisão exarada pelo C. STF, a natureza da
Lei no 11.960/2009 é processual, regida pelo
princípio “tempus regit actum”, razão pela qual

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0164681-12.2008.8.26.0000/50000 -Voto no
7
não há como se afastar sua aplicação imediata
àquelas ações em curso há época de seu advento,
independentemente da data de sua propositura.
No entanto, a referida lei, que
trouxe novo regramento concernente à atualização
monetária e aos juros de mora devidos pela
Fazenda Pública, não deve retroagir a período
anterior à sua vigência.
Assim, no caso de eventuais parcelas
devidas e anteriores à vigência da Lei no
11.960/2009, os acessórios deverão seguir os
parâmetros definidos pela legislação então
vigente, valendo, portanto, a regra aplicada
naquele tempo, qual seja: correção monetária
a ser calculada segundo os parâmetros da
tabela prática do Tribunal de Justiça e juros
de mora de 0,5% ao mês.

Nesse sentido:
“PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
RECURSO
ESPECIAL.
SERVIDOR
PÚBLICO.
VERBAS
REMUNERATÓRIAS.
CORREÇÃO
MONETÁRIA E JUROS DE MORA DEVIDOS PELA
FAZENDA
PÚBLICA.
LEI
11.960/09,
QUE
ALTEROU O ARTIGO 1o-F DA LEI 9.494/97.
NATUREZA PROCESSUAL. APLICAÇÃO IMEDIATA
AOS PROCESSOS EM CURSO QUANDO DA SUA
VIGÊNCIA.
EFEITO
RETROATIVO.
IMPOSSIBILIDADE.
1.
Cinge-se
a
controvérsia acerca da possibilidade de
aplicação imediata às ações em curso da
Lei
11.960/09,
que
veio
alterar
a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0164681-12.2008.8.26.0000/50000 -Voto no
8
redação do artigo 1o-F da Lei 9.494/97,
para
disciplinar
os
critérios
de
correção monetária e de juros de mora a
serem observados nas "condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza",
quais sejam, "os índices oficiais de
remuneração básica e juros aplicados à
caderneta
de
poupança".
2.
A
Corte
Especial, em sessão de 18.06.2011, por
ocasião
do
julgamento
dos
EREsp
n.
1.207.197/RS, entendeu por bem alterar
entendimento até então adotado, firmando
posição
no
sentido
de
que
a
Lei
11.960/2009, a qual traz novo regramento
concernente à atualização monetária e
aos juros de mora devidos pela Fazenda
Pública, deve ser aplicada, de imediato,
aos
processos
em
andamento,
sem,
contudo, retroagir a período anterior à
sua vigência. 3. Nesse mesmo sentido já
se
manifestou
o
Supremo
Tribunal
Federal, ao decidir que a Lei 9.494/97,
alterada
pela
Medida
Provisória
n.
2.180-35/2001, que também tratava de
consectário
da
condenação
(juros
de
mora), devia ser aplicada imediatamente
aos feitos em curso.
4. Assim, os valores resultantes de
condenações proferidas contra a Fazenda
Pública após a entrada em vigor da Lei
11.960/09 devem observar os critérios de
atualização (correção monetária e juros)
nela disciplinados, enquanto vigorarem.
Por outro lado, no período anterior,
tais acessórios deverão seguir os parâmetros definidos pela legislação
então vigente.
5. No caso concreto, merece prosperar a
insurgência da recorrente no que se
refere à incidência do art. 5o da Lei n.
11.960/09
no
período
subsequente
a
29/06/2009, data da edição da referida
lei, ante o princípio do tempus regit
actum. 6. Recurso afetado à Seção, por
ser
representativo
de
controvérsia,
submetido ao regime do artigo 543-C do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0164681-12.2008.8.26.0000/50000 -Voto no
9
CPC e da Resolução 8/STJ. 7 Cessam os
efeitos previstos no artigo 543-C do CPC
em relação ao Recurso Especial Repetitivo n. 1.086.944/SP, que se referia tão somente às modificações legislativas impostas pela MP
2.180-35/01, que acrescentou o art. 1o-F
à
Lei
9.494/97,
alterada
pela
Lei
11.960/09,
aqui
tratada.
8.
Recurso especial parcialmente provido para determinar, ao presente feito, a
imediata aplicação do art. 5o da Lei
11.960/09, a partir de sua vigência, sem
efeitos retroativos.” (realce acrescido)
(REsp 1205946/SP, Rel. Ministro BENEDITO
GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em
19/10/2011, DJe 02/02/2012)
“Agravo regimental. Juros de mora. 1.
Constitucionalidade do Art. 1o-F da Lei
n.
9.494/1997,
inserido
pela
Medida
Provisória n. 2.180-35/2001. Aplicação
imediata. Precedentes: RE-AgR 479.408,
de minha relatoria, Segunda Turma, DJe
7.3.2008 e AI-AgR 746.268, rel. Min.
Cármen
Lúcia,
Primeira
Turma,
DJe
5.2.2010. 2. Inversão, neste ponto, dos
ônus
da
sucumbência.
3.
Agravo
regimental a que se nega provimento”
(realce acrescido)
(AI
754.077-AgR-AgR-AgR,
Rel.
Min.
Gilmar
Mendes,
Segunda
Turma,
DJe
5.9.2011)
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
CONDENAÇÃO
JUDICIAL
EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA
PÚBLICA
VERBAS REMUNERATÓRIAS DEVIDAS
A SERVIDORES E EMPREGADOS PÚBLICOS

LIMITAÇÃO DOS JUROS DE MORA EM 6% (SEIS
POR CENTO) AO ANO
VALIDADE JURÍDICO-
CONSTITUCIONAL DO ART. 1o-F DA LEI No
9.494/97, NA REDAÇÃO DADA PELA MP No
2.180-35/2001
POSSIBILIDADE DE SUA
APLICAÇÃO
IMEDIATA
AOS
PROCESSOS
EM
CURSO ENTENDIMENTO PREVALECENTE NO STF

PRECEDENTES

RECURSO
DE
AGRAVO
IMPROVIDO” (AI 791.897-AgR, Rel. Min.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0164681-12.2008.8.26.0000/50000 -Voto no
10
Celso
de
Mello,
Segunda
Turma,
DJe
9.6.2011).
Por fim, aplicável o julgamento do
recurso extraordinário 870.947/SE, Tema 810,
mesmo antes da publicação do Acórdão ou de
seu
trânsito
em
julgado,
pois,
conforme
entendimento do Supremo Tribunal Federal:
“EMENTA:
AGRAVO
REGIMENTAL
NA
RECLAMAÇÃO. PROCESSAMENTO DA RECLAMAÇÃO
CONDICIONADO À JUNTADA DA ÍNTEGRA DO
ACÓRDÃO DITO VIOLADO. PUBLICAÇÃO DA ATA
DE
JULGAMENTO
DA
AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
NO
DIÁRIO
DE
JUSTIÇA.
REFORMA
DO
ATO
QUE
NEGOU
SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 1. O cabimento
da reclamação não está condicionado a
publicação
do
acórdão
supostamente
inobservado.
2.
A
decisão
de
inconstitucionalidade
produz
efeito
vinculante e eficácia erga omnes desde a
publicação da ata de julgamento e não da
publicação do acórdão. 3. A ata de
julgamento publicada impõe autoridade
aos
pronunciamentos
oriundos
desta
Corte. 4. Agravo regimental provido.”
(realce acrescido)
(Rcl 3632 AgR, Relator(a): Min. MARCO
AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min.
EROS GRAU, Tribunal Pleno, julgado em
02/02/2006, DJ 18-08-2006 PP-00018 EMENT
VOL-02243-01 PP-00116 RTJ VOL-00199-01
PP-00218 LEXSTF v. 28, n. 333, 2006, p.
247-249)
“EMENTA Agravo regimental no recurso
extraordinário. Precedente do Plenário.
Possibilidade de julgamento imediato de
outras causas. Precedentes. 1. A Corte
possui
o
entendimento
de
que
a
existência de precedente firmado pelo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0164681-12.2008.8.26.0000/50000 -Voto no
11
Plenário autoriza o julgamento imediato
de causas que versem sobre o mesmo tema,
independentemente da publicação ou do
trânsito em julgado do leading case. 2.
Agravo
regimental
não
provido,
com
imposição de multa de 2% (art. 1.021, §
4o, do CPC). 3. Majoração da verba
honorária em valor equivalente a 10%
(dez por cento) daquela a ser fixada na
fase de liquidação (art. 85, §§ 2o, 3o e
11,
do
CPC),
observada
a
eventual
concessão do benefício de gratuidade da
justiça.” (realce acrescido)
(RE 612375 AgR, Relator(a): Min. DIAS
TOFFOLI,
Segunda
Turma,
julgado
em
21/08/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-198
DIVULG 01-09-2017 PUBLIC 04-09-2017)
Ademais, conforme § 11o do artigo
1.035 do Código de Processo Civil, “a súmula
da decisão sobre a repercussão geral constará
de ata, que será publicada no diário oficial
e valerá como acórdão”.
Isto posto, reforma-se em parte a
decisão proferida nos embargos de declaração,
para dar parcial acolhimento, com a aplicação
da lei 11.960/09.
ANTONIO CARLOS MALHEIROS
Relator